Tribunal: TJSP
Processo: 2081032-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de declaração de pobreza firmada pela parte ou por advogado com poder o bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Indeferimento – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2081032-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante ADEMIR FLORENCIO
MOREIRA, são agravados BANCO BRADESCO S/A, CIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL PREVIDENCIA DO SUL e SUDAMÉRICA CLUBE DE
SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081032-95.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto 24.193 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2081032-95.2020 – MIRASSOL.
Agravante: Ademir Florencio Moreira.
Agravadas: Banco Bradesco S/A e outras.
Juiz: André da Fonseca Tavares.
Voto 24.193
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA Ausência de declaração de pobreza
firmada pela parte ou por advogado com poder o
bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105,
caput, parte final, do CPC/2015) Pressuposto legal
ausente Indeferimento Recurso desprovido, com
determinação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória cumulada com
repetição do indébito e indenização por dano moral movida pelo agravante às
agravadas, indeferiu justiça gratuita em relação às custas, determinado o
recolhimento em 15 dias, sob pena de extinção (fls. 22/24).
Diz-se que a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar custas sem prejuízo de seu sustento e da família é
suficiente para o deferimento do benefício. Houve afronta aos princípios da
isonomia e da razoabilidade. O valor de sua renda mensal é de
aproximadamente R$ 1.700,00. Colaciona jurisprudência. Sustenta ter
juntado documentos comprobatórios de sua renda. Pede efeito suspensivo
que deferi (fl. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081032-95.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto 24.193 - (rcs)
3
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, em
complementação às peças juntadas neste recurso, tive acesso aos autos de 1a
instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, todas as peças a
seguir citadas referem-se aos autos da origem.
Recurso infundado. De fato, para análise da justiça gratuita não
se dispensa apresentação de declaração firmada pela parte ou por advogado
com poder bastante (procuração específica àquele fim), nos termos dos
artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105, caput, parte final, do
CPC.
Ocorre que o agravante não apresentou aquela declaração,
inexistente, outrossim, poder bastante, na procuração a que o fizessem os
advogados (vide fl. 15). Com isso, ausente pressuposto legal à tencionada
concessão.
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no vazio
por exemplo, as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei no 7.115/83,
artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil, administrativa e criminal); e,
como sabido, a lei não encerra (ou pode encerrar) termos supérfluos.
Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração de
próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual constatação
de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de responsabilização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081032-95.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto 24.193 - (rcs)
4
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão, sob
pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do benefício.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que
se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso